Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-68.2024.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001796-68.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUSA CORREIA CAIRES - CPF: 298.924.141-87 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Suficiência do conjunto probatório que dispensa a realização de prova pericial, notadamente pela identidade entre a assinatura do contrato e a assinatura que consta no documento de identificação (Súmula 32/TR-MT).

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação em litigância de má fé.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação cabal acerca da autorização dos descontos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem. Resta clarividente nos autos a situação de vulnerabilidade da parte demandante, como consumidora em relação à parte demandada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre produto e serviço de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual tenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante.

Incumbe à parte demandada provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Outrossim, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência da parte consumidora, com a ausência de dever da parte demandante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Assim, a parte demandante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual, de modo que não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigar a parte demandada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

No caso em comento, verifica-se que a demandada colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte demandante, notadamente com a apresentação de Termo de Adesão firmado entre as partes, contendo assinatura da parte demandante, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC (Id n. 151806805).

Ademais, tem-se que a exatidão dos dados cadastrais e a impugnação meramente genérica realizada pela parte demandante concedem à documentação verossimilhança suficiente para se presumir a existência de relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, resta evidente que houve a regular contratação dos serviços questionados, razão pela qual os débitos vinculados a esse contrato são exigíveis.

[...]”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença a assinatura apresentada no contrato e demais documentos nos autos mostram-se similares, o que atrai a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”:

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025